Tribunal: TJMT
Processo: 0003001-64.2015.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0003001-64.2015.8.11.0008 – Barra do Bugres
Apelante: Joana Guerta Aguilera Prenzler
Apelado: Genival da Silva
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Joana Guerta Aguilera Prenzler em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação de regularização de guarda que lhe move Genival da Silva, julgou procedente os pedidos da inicial, concedendo a guarda definitiva dos menores Júlia Dineuza Prenzler da Silva e Pedro Henrique Prenzler da Silva ao tio paterno.
Verificando que a lide envolve interesse de menor, conforme documentos anexados, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator